Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021270-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (REQUERENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS
DESPROVIDOS CONFORME
AS CONTRARRAZÕES DA PGJ.

O acolhimento de aclaratórios visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no
decisum
, hipóteses que,
in casu
não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JUVENIL PEREIRA DA SILVA
, contra o acórdão anexado sob o Id. 202619676, em que se
julgou extinta
a
Revisão Criminal n. 1021270-80.2023.8.11.0000
,
sem resolução do mérito
, ante o não atendimento das hipóteses do art. 621, do CPP, e a pretensão de revolver o conjunto fático-probatório já apreciado por este e. TJMT, em recurso de Apelação Criminal n. 92773/2017.

Nas
razões
recursais sob Id.
202786684
, a Defesa
sustenta que há
contradição
e que a revisional merece ser provida, porque não existem provas apontando a traficância e que o embargante é, na verdade, simples usuário de drogas.

Caso não, reafirma que os requisitos do
§4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06 estão atendidos
e que
Juvenil
faz
jus
à referida causa de diminuição.

Pede, pois, provimento dos declaratórios, para que a “contradição” seja sanada e, “
reconhecida a absolvição do embargante
”.

Nas c
ontrarrazões
recursais
, a d. PGJ pugnou o
desprov
imento
dos presentes embargos

(Id.
203602691)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É evidente a tentativa de rediscussão de matérias.

Esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, julgou extinta a ação revisional n. 1021270-80.2023.8.11.0000, por entender que se tratava de reiteração de matéria amplamente analisada nos autos da apelação criminal n. 92773/2017, restando o acórdão assim ementado:

“REVISÃO CRIMINAL- TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA FIXADA - TEMAS EXAMINADOS EM SEGUNDO GRAU - NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VEDAÇÃO - PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621 DO CPP) - REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

A arguição de matérias já debatidas e rechaçadas durante o exame do recurso de apelação, somada à falta de produção/indicação de “novas provas” capazes de amparar o pleito revisional, impedem o processamento da impugnação e autorizam sua extinção sem resolução de mérito. ”

De fato, todas as matérias invocadas na revisional (e novamente aqui nestes embargos), foram discutidas nos autos da ApCrim n. 92773/2017, de relatoria do Exmo. Des.
Gilberto Giraldelli
, que, aliás, proveu parcialmente o apelo, com providências de ofício, readequando a pena do embargante para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS - I. PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA NARCOTRAFICÂNCIA - DESCABIMENTO - NEGATIVAS DE AUTORIAS ISOLADAS NOS AUTOS - APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAINA, SACOLAS PLÁSTICAS RECORTADAS E QUANTIA EM DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS APONTANDO A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS CONDENAÇÕES MANTIDAS - 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AFERIDAS DE FORMA INIDÔNEA - REAJUSTE DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL - NÃO ALTERAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CÁLCULO PENAL - SANÇÃO FINAL READEQUADA PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTASUBSTITUIÇÃO INVIABILIZADA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO - RÉUS PRIMÁRIOS, AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

l. Se as negativas de autoria dos apelantes restaram isoladas nos autos e, de outro lado, na moradia deles houve a apreensão de drogas e petrechos relativos ao tráfico, além disso, os testemunhos judiciais dos policiais civis que participaram da operação são seguros, coerentes e demonstram a ocorrência da traficância, encontrando-se ainda em consonância com a delação extrajudicial de um usuário de entorpecentes cuja retratação em juízo não repousa em elementos válidos, tem-se por comprovado o exercício ilícito da mercancia de substâncias de uso proscrito no Brasil, a tomar inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 2. Considerações genéricas e abstratas a respeito das sequelas do tráfico de drogas e os elementos inerentes ao próprio tipo penal, não podem ser considerados para a exasperação da pena-base, de modo que deve ser afastada a valoração negativa atribuída às consequências do crime nesses moldes, reconduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, assim permanecendo de forma definitiva ante a ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição da reprimenda. 3. De rigor a alteração ex officio do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, se a pena final reajustada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão c inferior a 8 (oito) anos, os apelantes são primários e a circunstância judicial avaliada de forma pejorativa e que justificava o regime prisional mais severo, foi afastada por este Tribunal em razão da inidoneidade da fundamentação invocada. 4. Mesmo em sendo os agentes primários e não subsistindo circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que lhes desfavoreçam, reajustada a sanção final para patamar acima de 4 (quatro) anos de reclusão, tica obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à conta do não preenchimento do requisito objetivo indispensável para tanto.

E apenas para registro, embora reconhecida a tentativa de rediscussão de matérias, este relator, ainda assim, visitou a temática (em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição), destacou alguns pontos de interesse e consignou, no voto condutor, a existência de provas acerca da traficância, a exemplo: circunstâncias da prisão, porções de drogas prontas para venda, certa quantia de dinheiro em notas miúdas (mesmo estando, o embargante,

desempregado), depoimentos dos policiais confirmando denúncias pretéritas acerca do exercício da narcotraficância, e também de testemunha que, em sede policial, declarou que Juvenil atuava no tráfico ilícito de entorpecentes.

Também a pena não passou desapercebida, ficando registrado o acerto do aresto que conduziu a basilar para o mínimo legal (neutralizou vetor judicial relativo às consequências do delito) e depois, à mingua de causas de aumento/diminuição (considerado, no apelo, os registros criminais - STJ - AgRg no HC: 550031 DF 2019/0364018-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020), tornou-a definitiva e em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

Enfim, evidente que a Defesa fez uso da revisão criminal como se segunda apelação fosse, para rediscutir matérias já enfrentadas por esta Corte Revisrora e, agora, se utiliza dos aclaratórios, extrapolando a finalidade e os limites processuais deste recurso.

A respeito, destaco:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento. (N.U 0003214-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a omissão apontada pela embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada. (N.U 1005073-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Por fim, sempre bom reforçar que nos termos do julgado do C. STJ,
“o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...).
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ex positis
,
desprovejo
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024